Tribunal: TJBA
Processo: 8054646-66.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054646-66.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROSANGELA SANTOS DE JESUS Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, LEONARDO ALVES GONCALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DO FORNECIMENTO DE CANABIDIOL PELO ENTE PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminar em Mandado de Segurança objetivando o fornecimento de fármaco derivado de Cannabis (Terramed Oil 6000mg Full Spectrum) para tratamento de fibromialgia e depressão. A impetrante comprovou a ineficácia das terapias convencionais do SUS e a existência de autorização de importação pela ANVISA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: a) a competência da Justiça Estadual para julgar demandas sobre medicamentos sem registro, mas com importação autorizada; b) a presença dos requisitos para o fornecimento de fármaco não incorporado ao SUS à luz dos Temas 106 do STJ e 1161 do STF. III. Razões de decidir: 3. A responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde é solidária, conforme o Tema 793 do STF, permitindo que a ação seja proposta contra o Estado. 4. O fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA é obrigatório quando há autorização excepcional de importação concedida pela agência reguladora, preenchidos os requisitos de hipossuficiência e imprescindibilidade clínica (Tema 1161 do STF). 5. No caso concreto, o laudo médico circunstanciado demonstra a falha das alternativas terapêuticas do SUS (pregabalina) e a adequação do Canabidiol para mitigar dores crônicas incapacitantes. 6. A impetrante demonstrou incapacidade econômica para custear o tratamento de elevado valor, atendendo aos critérios do Tema 106 do STJ. IV. Dispositivo 7. Agravo Interno provido e Segurança concedida. Referências: Art. 196 da CF; Lei nº 8.080/90; STJ, Tema 106 (REsp 1657156/RJ); STF, Tema 1161 (RE 1165959); STF, Tema 793 (RE 855178). Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8054646-66.2024.8.05.0000, sendo parte Agravante/Impetrante ROSÂNGELA DOS SANTOS DE JESUS e Agravado/Impetrado o SECRETARIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada no Mandado de Segurança nº 8054646-66.2024.8.05.0000, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA